Tribunal: STF
Processo: Rcl 59901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM  QUE SE FUNDA NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.